Tribunal: TJDFT
Processo: 0733005-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA CREDENCIADA. INDEVIDA NEGATIVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. No que diz respeito ao ônus da prova, compete à parte autora comprovar os fatos constitutivo do seu direito, e, à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC.
2. Diante da comprovação de que os serviços médicos foram, regular e efetivamente prestados pela clínica credenciado a usuários do plano de saúde, a recusa de pagamento é ilegítima e importa em enriquecimento ilícito, visto que uma parte foi favorecida pelos serviços prestados pela outra sem desembolsar a respectiva contraprestação.
3. Negou-se provimento ao recurso.